Tribunal: TJDFT
Processo: 0739166-17.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0739166-17.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DOMINGOS SAVIO CHAVES BERG RECORRIDO: BANCO CSF S/A DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, cujos pedidos iniciais foram julgados improcedentes. Após o julgamento do recurso e lavrado o Acórdão de no 1235121, as partes celebraram acordo pondo fim ao litígio entre elas. No Instrumento Particular de Acordo (i.d. 15221012), a parte ré declara a inexistência dos débitos lançados nas faturas vencidas e vincendas referentes à compra e saque, taxas impostos, juros, objetos da inicial, em nome da parte autora, atrelado ao cartão de crédito final 8710, bem como se compromete a proceder com o cancelamento em definitivo do Contrato 66934562198 e a exclusão de eventuais restrições em nome da parte autora junto aos cadastros de inadimplentes, pelo referido débito, no prazo de 15 (quinze) úteis, a contar do protocolo de tal petição. Relatei. Decido. O acordo celebrado deve ser homologado, uma vez que representa a vontade das partes, sendo o direito em discussão patrimonial e disponível. Em face do exposto homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de IDs números 15221012 a 15221015. Declaro o processo extinto com resolução do mérito. Preclusa, devolva os autos à origem para os devidos fins. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de março de 2020 18:36:16. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator